Tribunal: TJSP
Processo: 1005840-69.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Registro de imóveis - Dúvida - Recusa de ingresso de formal de partilha extraído de ação de inventário.

Título judicial que se sujeita à qualificação registral - Anuência a exigência, com promessa de atendimento no curso do processo administrativo - Dúvida prejudicada - Análise dos óbices para orientação de futura prenotação.

Ofensa ao princípio da continuidade (partilha per saltum) -

Ementa:
Registro de imóveis - Dúvida - Recusa de ingresso de formal de partilha extraído de ação de inventário.

Título judicial que se sujeita à qualificação registral - Anuência a exigência, com promessa de atendimento no curso do processo administrativo - Dúvida prejudicada - Análise dos óbices para orientação de futura prenotação.

Ofensa ao princípio da continuidade (partilha per saltum) - Necessidade de partilhas sucessivas - Apresentação de certidão de homologação do ITCMD pela Fazenda Estadual conforme o título a ser retificado.

Dúvida prejudicada - Recurso não conhecido.